Tribunal: TJMT
Processo: 0010686-19.2006.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010686-19.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ALBATROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.482.970/0001-10 (APELADO), ANTONIO GRANDO - CPF: 148.464.629-00 (APELADO), MARIZA CUNICO - CPF: 753.605.199-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010686-19.2006.8.11.0015

Apelação nº
0010686-19.2006.811.0015

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Albatroz Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e outros.

EMENTA

APELAÇÃO - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - APELAÇÃO PROVIDA - EXTINÇÃO AFASTADA.

Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.

De modo que revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010686-19.2006.8.11.0015

Apelação nº
0010686-19.2006.811.0015

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Albatroz Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e outros.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO:

Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0010686-19.2006.8.11.0015, código 82422, Proc. 547/2006
,
proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Albatroz Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e outros
.

EXTINÇÃO (
1ª Vara Cível de Sinop
)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, e determinou a expedição de certidão de crédito, bem assim condenou a executada, aqui apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados da seguinte forma:
“Condeno a parte devedora a pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte credora, delimitados estes no mínimo legal de 10%, já que deu causa a execução infrutífera, com estribo nos arts. 82, § 2°, incisos I a IV, e 85, § 10.°, do CPC”
.

O banco exequente defende a reforma da sentença e alegou ter tentado, por diversas vezes, localizar bens penhoráveis, todas infrutíferas, o que o levou a requerer a suspensão da Execução em conformidade com a regra do art. 921, III, do CPC. Todavia, sobreveio a extinção ora impugnada.

Argui
error in procedendo
da extinção por ofensa a matéria processual privativa da União, bem assim não ser nenhum dos casos de extinção, regulados pelo art. 9424, do CPC/2015, mas, sim, de suspensão, como prescreve a regra do art. 921, III, do CPC/2015.

Após argumentar não estar a falta de bens penhoráveis dentre os casos de extinção, previstos no art. 924, do CPC/2015 e discorrer sobre os princípios da cooperação judicial e da economia e celeridade processual, bem assim após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo e reforma da extinção impugnada.

Contrarrazões no id. 72596717.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010686-19.2006.8.11.0015

Apelação nº
0010686-19.2006.811.0015

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Albatroz Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e outros.

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO:

Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0010686-19.2006.8.11.0015, código 82422, Proc. 547/2006
,
proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Albatroz Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e outros
.

EXTINÇÃO (
1ª Vara Cível de Sinop
)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, e determinou a expedição de certidão de crédito, bem assim condenou a executada, aqui apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados da seguinte forma:
“Condeno a parte devedora a pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte credora, delimitados estes no mínimo legal de 10%, já que deu causa a execução infrutífera, com estribo nos arts. 82, § 2°, incisos I a IV, e 85, § 10.°, do CPC”
.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a extinção, sem resolução mérito, da Execução proposta
por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Albatroz Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e outros
.

Cuida-se, pois, de extinção, sem resolução do mérito, de Execução proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Albatroz Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e outros
, no valor inicial de R$63.255,38, lastreada em
Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Divida - Juros Pré e Correção Pos-Fixada”, celebrado em 26.12.2005, para pagamento em 36 prestações, mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 26.01.2006 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes.

A extinção se deu em razão da alegada tramitação, por longos anos, sem que fossem localizados bens para penhora.

Pois bem
. É certo que a Execução já tramita há muitos anos, porquanto foi proposta em 18.12.2006. Todavia, este fato, por si só não importa em extinção da Execução.

Após idas e vindas, vê-se que o exequente, aqui apelante, tem atendido as determinações judiciais, tanto que em cumprimento as últimas, anteriores a extinção impugnada, apresentou pedido de penhora
on-line
(id. 72597559) e planilha atualizada do débito (id. 72597571).

Antes, porém, isso em 03.8.2015 (id. 72596679), já havia postulado a suspensão da Execução com base no art. 791, III, do CPC73, vigente à época.

Pleitos estes que sequer receberam análise, porquanto posteriormente a eles sobreveio a extinção impugnada.

Oportuno consignar que a extinção da Execução se dará nas hipóteses do art. 924 do novo CPC (antigo 794 do CPC/73), que dispõe:

“
Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

E dentre as referidas hipóteses, descritas pela regra do art. 924, do novo CPC, não se verifica mesmo, como alega o exequente, aqui apelante, a
falta de bens penhoráveis
.

Logo, não é caso de aplicação do art. 924 do CPC. Também não é caso de incidência das regras do Provimento nº 84/2014 da Corregedoria Geral de Justiça, mencionado pelo prolator da extinção, máxime por tratar de norma hierarquicamente inferior à Lei Federal que regulamenta o assunto, conforme, aliás, já tem decidido esta e. Câmara. Veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 921, III, DO CPC/2015 - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR
- RECURSO PROVIDO.

Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 921, III, do CPC/73 estabelece que a Execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis
.”
(Ap 43109/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017) (grifei).

No mesmo norte:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA -
PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 791, III, DO CPC - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR
- RECURSO PROVIDO - ART. 557, § 1º - A, CPC.

PROVIMENTO DA CGJ/MT É NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR A LEI FEDERAL, PORTANTO NÃO TEM FORÇA PARA ALTERÁ-LA
.

O art. 791, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis."
(TJ/MT, Apelação nº 60515/2015, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Rubens e Oliveira Santos Filho, Data de Julgamento: 28 de maio de 2015) (grifei).

Aliás, a regra do art. 921, III, do Novo CPC (correspondente a do art. 791, III, do CPC/73), dispõe que
em caso de não localização de bens

a execução será suspensa
:

"
Art. 921. Suspende-se a execução
:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis
;"
(grifei)

E prescreve ainda, a regra do §1º e seguintes do mesmo art. 921, do Novo CPC, que a suspensão por não localização de bens do devedor será pelo prazo máximo de 01 ano que, se decorrido, o juiz determinará o arquivamento do processo.

O processo será desarquivado para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens do devedor.

A regra ainda consigna que decorrido o prazo máximo de 01, sem a localização de bens penhoráveis e sem a manifestação do exequente, começa a correr a prescrição intercorrente.

Veja o teor dos referidos dispositivos, vale dizer, do §1º e seguintes do art. 921 do Novo CPC:

"§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo
." (grifei).

Dessa forma, é licito ao exequente, no caso de não localização de bens passíveis de penhora, postular a suspensão do processo pelo prazo máximo de 01 ano, em conformidade com a regra do art. 921 do Novo CPC.

Assim, revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução.

Aliás, neste sentido é a orientação desta e. Câmara, lançada na Apelação nº
38767/2018
, julgada em 13.6.2018:

“
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR EVENTUAL FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO nº 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC - APELAÇÃO PROVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA.

Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis. De modo que revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução
.”
(grifei).

A reforma da sentença, se dá, assim, pela possibilidade, permitida por Lei Federal, Novo CPC, do credor postular a suspensão da Execução, pelo prazo máximo de 01 ano, em caso de não localização de bens penhoráveis.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção impugnada, a fim de possibilitar o prosseguimento da Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021